Tribunal: TJSP
Processo: 1025254-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ( HORAS EXTRAS) – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Cabimento – Inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, da Lei Municipal no 350/99 reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinava o cálculo sobre

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ( HORAS EXTRAS) – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Cabimento – Inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, da Lei Municipal no 350/99 reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinava o cálculo sobre o vencimento base – Impossibilidade de sua aplicação – Precedentes – Ação julgada procedente na 1a instância – Sentença mantida – Recurso improvido. Remessa Necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025254-57.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RAFAEL
MUNIZ ISIDÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025254-57.2019.8.26.0562 -Voto no 11.002 (ECB)
2
ACF no 11.002/2020
Apelação no 1025254-57.2019.8.26.0562
Remessa Necessária: “Juízo “Ex-Officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos
Apelado: Rafael Muniz Isidoro
Comarca de Santos/SP
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
SANTOS

GRATIFICAÇÃO
POR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ( HORAS
EXTRAS) Base de cálculo Incidência sobre os vencimentos
integrais
Cabimento
Inconstitucionalidade do artigo 3o,
parágrafo único, da Lei Municipal no 350/99 reconhecida pelo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinava
o cálculo sobre o vencimento base Impossibilidade de sua
aplicação Precedentes Ação julgada procedente na 1a instância
Sentença mantida Recurso improvido. Remessa Necessária
desacolhida.
Trata-se de ação de ação ordinária ajuizada por Rafael Muniz
Isidoro (servidor público municipal) contra a Prefeitura Municipal de
Santos, objetivando a implementação do valor correto das horas extras
trabalhadas tendo como base de cálculo a remuneração e não somente o
salário-base, bem como recálculo, no período não prescrito, das horas extras,
tendo como base a remuneração total do servidor (considerando os adicionais
por tempo de serviço e outras gratificações).
A r. sentença de fls. 33/35, cujo relatórios e adota, julgou
procedente o pedido, e condenou a apelada a proceder ao “alargamento da
base de cálculo das horas extras, para que passem a considerar, afora o salário
base, as vantagens pecuniárias de caráter não eventual.
A Municipalidade foi condenada ao pagamento das diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025254-57.2019.8.26.0562 -Voto no 11.002 (ECB)
3
devidas e não abarcadas pela prescrição, valores acrescidos de correção
monetária e juros de mora, nos termos do Tema 810 do colendo STF, além de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual será
ser fixado quando da liquidação da sentença.
Ao lado da remessa necessária (fls. 35), apela a Municipalidade
de Santos buscando a improcedência total da ação (fls. 37/47).
O recurso foi respondido (fls. 49/54).
É o relatório.
A sentença recorrida bem analisou a matéria em discussão e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que
consta no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, o qual dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos processos,
verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum“
(RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Ressaltou o d. Magistrado:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025254-57.2019.8.26.0562 -Voto no 11.002 (ECB)
4
Pretende o autor a revisão da base de cálculo da gratificação por serviços
extraordinários para que esta, afora a remuneração dita básica (correspondente ao
símbolo do cargo), também venha a considerar as vantagens pecuniárias de caráter não
eventual).
Evidentemente que a “remuneração” do serviço “normal” (a que se refere
a regra constitucional) abrange não somente a retribuição pecuniária básica, mas
também as gratificações incorporadas pelo servidor. Com efeito, ante a incorporação das
gratificações, o valor da hora normal trabalhada pelo apelante deveria ser remunerado,
obviamente, levando em consideração que tais gratificações integrariam o pagamento a
que o autor faria jus. Sendo assim, não há sentido em remunerar suas horas extras de
forma diversa, excluindo as gratificações incorporadas do cálculo das mesmas.
É o que dispõe, ademais, o Enunciado 264 do TST, que se aplica ao caso
por analogia: “a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora
normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em
lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa”.
Nesse sentido, é convir, por força, assistir razão ao servidor no ponto em
que pretende o alargamento da base de cálculo das horas extras, para que passem a
considerar afora o salário base, os seguintes aportes pecuniários que possuem natureza
salarial: “gratificação
LC 350/99”, “adicional de regime especial de trabalho”,
“adicional para condução de veículos”, “gratificação desempenho de atividade físc.
Guarda municipal”. É o que se recruta a partir da visualização dos holerites que instruem
a petição inicial (fls. 11). (...)” (fls. 34).
Nesta senda, por força do decidido pelo C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0044311-96.2011.8.26.0000, que considerou
juridicamente inválida a limitação da base de cálculo vazada no parágrafo
único do artigo 3° da Lei Complementar Municipal de Santos n° 350/90, e
que reconheceu a inconstitucionalidade material do dispositivo por afronta aos
artigos 7°, XVI, e 39, §3°, ambos da Constituição Federal, perfila-se o
entendimento da questão no que se refere às horas extraordinárias, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025254-57.2019.8.26.0562 -Voto no 11.002 (ECB)
5
atender à exegese legal, adota-se uma única linha:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Complementar n.o 350/99, de
Santos - Determinação de que, na remuneração de horas extras, seja adotado, como
base de cálculo, o padrão de vencimentos dos servidores públicos.
Inconstitucionalidade material Incompatibilidade com os artigos 7.o, XVI, e 39, §
3.o, da Constituição Federal - Arguição de inconstitucionalidade julgada
procedente - Determinação de retorno dos autos à Colenda Câmara suscitante,
para
prosseguir
o
julgamento
da
apelação
cível (Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 0044311-96.2011.8.26.0000; Relator:
Carlos de Carvalho; Comarca: Santos; Órgão julgador: Órgão
Especial; Data do julgamento: 17/08/2011).
Sobre o tema, ainda:

1026836-92.2019.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes
de Remuneração, Proventos ou Pensão
Relator(a): Leme de Campos
Comarca: Santos
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/03/2020
Data de publicação: 13/03/2020
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Horas extras
Base de cálculo
Incidência sobre os vencimentos integrais

Cabimento Inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, da
Lei Municipal no 350/99 reconhecida pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que determinava o cálculo sobre o
vencimento base Impossibilidade de sua aplicação Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025254-57.2019.8.26.0562 -Voto no 11.002 (ECB)
6
Ação julgada procedente na 1a instância
Sentença mantida

Recursos não providos.

1027552-22.2019.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Adicional
de Horas Extras
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Santos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/03/2020
Data de publicação: 09/03/2020
Ementa:
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
HORAS
EXTRAORDINÁRIAS. Pretensão de que a base de cálculo das horas
extras seja sob os vencimentos integrais. Artigo 3o, da Lei
Complementar n° 350/99, do Município de Santos, que prevê que a
gratificação por hora extra incidirá sobre o vencimento base do
servidor. Dispositivo cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo
C. Órgão Especial. Horas extras que devem incidir sobre os
vencimentos integrais, incluindo as vantagens definitivamente
incorporadas. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso
improvidos.
Desprovido o recurso, por força do disposto no art. 85, § 11, do
CPC de 2015, majora-se a verba honorária para o correspondente a 2%, em
acréscimo ao que for fixado quando da liquidação se sentença.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025254-57.2019.8.26.0562 -Voto no 11.002 (ECB)
7
especial - lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para
esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. José
Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP
991.09.051344-5-EDcl)” 1
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e desacolhe-se
a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.